Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712544-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial de id.52569788, aviado por BANCO DO BRASIL S/A, por ausência de interesse recursal. Isso porque, inexiste nos presentes autos recurso especial apresentado pelo ora agravante e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo refere-se, tão somente, ao recurso especial interposto por LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA (id. 49931466). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026